Tribunal: TJSP
Processo: 2002310-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002310-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GABRIEL
RICHAD DA SILVA ANDRADE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM para declarar a prescrição da
pretensão punitiva do paciente, com fundamento nos artigos 109, V, 110 e 115, todos do
Código Penal. Expeça-se o necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002310-47.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41951
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41951
HABEAS CORPUS no 2002310-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MARIA FERNANDA DOS SANTOS ELIAS MAGLIO
PACIENTE: GABRIEL RICHARD DA SILVA ANDRADE
COMARCA: SÃO PAULO/SP 5.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
A Doutora Maria Fernanda dos Santos Elias Maglio,
Defensora Pública do Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus,
com pedido de liminar, em favor de GABRIEL RICHARD DA SILVA ANDRADE, no
qual alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Deecrim - Departamento das
Execuções Criminais da Comarca da Capital/SP.
1a Região Administrativa
Judiciária RAJ.
Aduz a nobre impetrante que o paciente foi condenado à
pena de reclusão, pelo período de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, mais multa, e que
a referida pena foi substituída por penas restritivas de direitos. Informa que o
sentenciado contava com menos de 21 anos de idade na data dos fatos e que a
pretensão punitiva do Estado já prescreveu.
Argumenta que conforme estabeleceu o artigo 110 do
Código Penal, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a
prescrição deverá ser regulada pela pena aplicada, e que no caso em comento o
prazo para prescrição é de 02 (dois) anos, uma vez que a pena aplicada
prescreveria em 04 (quatro) anos, conforme disposto no artigo. 109, V, do mesmo
Diploma, e por se tratar de réu menor de 21 anos na data dos fatos, a prescrição
deve ser reduzida pela metade, de acordo com o art. 115 do Código Penal.
Sustenta que a prescrição do crime teve início no dia
07.04.2016, data em que a sentença transitou em julgado, sem interposição de
recurso pelo Ministério Público, e que, portanto, o paciente já faz jus a extinção de
sua punibilidade.
Esclarece que em relação à publicação do acórdão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002310-47.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41951
confirmatório da condenação, a interrupção do lapso prescricional diz respeito,
apenas, ao curso da pretensão punitiva, de forma a não interferir em nada a
pretensão executória do Estado, e que entender de modo diverso limita o exercício
da ampla defesa e da legalidade e fere os fundamentos do Estado Democrático de
Direito, notadamente, a tripartição dos poderes, artigo 60, § 4o III da Constituição
Federal.
Afirma que correm, em favor do réu, simultaneamente, a
partir do trânsito em julgado para a acusação, até o trânsito em julgado final, tanto a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, quanto a prescrição
da pretensão executória.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem, para
que seja cassada a decisão do MM. Juiz a quo, a fim de que seja declarada a
extinção da punibilidade do sentenciado, em razão da prescrição da pretensão
executória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 52/54). Processada a
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou informações
de praxe às fls. 130/131, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls.
59/129).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pela denegação da ordem (fls. 135/138).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de GABRIEL
RICHARD DA SILVA ANDRADE, objetivando a declaração da extinção da sua
punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória.
A presente impetração comporta concessão.
Consoante informações prestadas pela digna autoridade

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002310-47.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41951
impetrada, nos autos de conhecimento n.o 0006175-26.2015.8.26.0635 da 22.a Vara
Criminal da comarca de São Paulo, o paciente foi condenado ao cumprimento da
pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado e multa, por
infração datada de 28 de agosto de 2015, ao art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 e
v. acórdão, com trânsito em julgado para as partes ocorrido no dia 25 de novembro
de 2016. Por decisão proferida no dia 1.o de agosto de 2018, foi concedida a ordem
de Habeas Corpus n.o 450.922/SP, reduzindo as penas para um ano e oito meses
de reclusão e multa, fixando-se o regime aberto, bem como possibilitando a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas
pelo Juízo das Execuções, com trânsito em julgado no dia 20 de agosto de 2018. No
dia 05 de agosto de 2019, o paciente compareceu em cartório. No dia 27 de
setembro de 2019, foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição. No dia
24 de janeiro de 2020, foi dado integral cumprimento ao título executivo fixando-se
as penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
pelo prazo da condenação, e de prestação pecuniária estipulada em um salário
mínimo.
Conforme deram conta a informação supra e documentos
acostados aos autos, por sentença proferida no 07 de abril de 2016, o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena de dois anos e seis meses de reclusão, em
regime inicial fechado e multa, por infração datada de 28 de agosto de 2015, ao art.
33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, tendo sido reconhecida a sua menoridade relativa
(fls. 59/91), cuja sentença foi publicada no dia 07 de abril de 2016 (fls. 45),
transitada em julgado no dia e mantida por acórdão proferido no dia 27 de outubro
de 2016 (fls. 92/97), o qual foi publicado no dia 03 de agosto de 2018 (fls. 11). O
trânsito em julgado do v. acórdão para o Ministério Público e paciente ocorreu no dia
25 de novembro de 2016 (fls. 46). Sua pena foi mitigada por força de Habeas-
Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, restando fixada em um ano e oito
meses de reclusão em regime aberto e multa (fls. 101/112).
Cabe referir que o objeto do presente remédio
constitucional, é o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do
paciente.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002310-47.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41951
Primeiramente, cabe referir que o acórdão confirmatório da
condenação não pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição, eis
que tal entendimento implicaria em desnecessária interpretação extensiva em
desfavor do réu. Vejamos a inteligência jurisprudencial:
É firme o entendimento desta Corte e do STF de que o
acórdão que apenas confirma a condenação, sem alterar
substancialmente a pena, não é marco interruptivo da
prescrição (STJ HC 155290/SP T5 Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho DJe 31/05/2010).
Ocorre que a pena final imposta ao paciente, foi fixada
em um ano e oito meses de reclusão, sendo que, conforme dá conta o art. 109, V,
do Código Pena, prescreve em quatro anos, já que o máximo da pena aplicada não
excede a dois anos.
Insta referir que na sentença proferida em primeiro grau,
foi reconhecida a menoridade relativa do paciente, de sorte que referido prazo é
reduzido pela metade, prescrevendo assim, em dois anos, nos termos do art. 115.
Destarte, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão executória do paciente, porque decorrido o lapso superior a dois anos
entre a data da publicação da sentença (dia 07 de abril de 2016 - fls. 45) até a
presente data.
Assim, CONCEDO A ORDEM para declarar a prescrição
da pretensão punitiva do paciente, com fundamento nos artigos 109, V, 110 e 115,
todos do Código Penal. Expeça-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator